Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-31.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de elementos probatórios que permitam a conclusão de que a condição financeira do apelante obsta a concessão do benefício, cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.

AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos, julgando procedente a ação monitória. Insurgência do embargante. Descabimento. Procedimento adequado. A

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de elementos probatórios que permitam a conclusão de que a condição financeira do apelante obsta a concessão do benefício, cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.

AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos, julgando procedente a ação monitória. Insurgência do embargante. Descabimento. Procedimento adequado. A requerente pretendeu receber o valor de R$104.474,69, relativo ao débito de cartão de crédito e dois contratos de crédito pessoal pré aprovados. As Cláusulas e Condições Gerais evidenciaram que o associado manifestou sua vontade de contratar os empréstimos, inclusive por meio eletrônico.

JUROS CONTRATUAIS. Abusividade. Inocorrência. Os encargos remuneratórios foram informados ao embargante e por ele aceitos. Os prints do sistema interno, por encontrarem ressonância aos demais elementos dos autos, demonstram os termos da contratação. A redução dos juros remuneratórios só é possível nos casos em que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade da conduta do banco.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ).

CRÉDITO PESSOAL. O embargante celebrou dois contratos de crédito pessoal. Memória discriminada dos débitos. Extratos de conta corrente que comprovam a liberação da quantia ao autor.

CARTÃO DE CRÉDITO. As faturas de cartão de crédito demonstram a evolução do débito e contemplam os encargos vigentes a cada mês. O embargante não comprovou o adimplemento das faturas.

CADEIA CONTRATUAL. Revisão. Impossibilidade. O embargante não comprovou que os empréstimos se destinavam a saldar débitos anteriores. O recorrente não comprovou tratar-se de cobrança de dívida oriunda de cheque especial (saldo negativo em conta corrente), sendo desnecessária a juntada de extratos bancários desde o início do relacionamento. A ação está embasada em provas suficientemente hábeis para a propositura da demanda, cabendo ao embargante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002602-31.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MATHEUS
RODERO
DE
OLIVEIRA,
é
apelada
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
E
INVESTIMENTO TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANÁ E NOROESTE PAULISTA
- SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação:
1002602-31.2019.8.26.0664
Comarca:
Votuporanga
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Rodrigo Ferreira Rocha
Processo:
1002602-31.2019.8.26.0664
Apelante:
Matheus Rodero de Oliveira
Apelado:
Cooperativa de Crédito e Investimento Terra dos
Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista Sicredi
Planalto das Águas
JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de elementos probatórios que
permitam a conclusão de que a condição financeira do apelante
obsta a concessão do benefício, cujo indeferimento poderia
implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos,
julgando procedente a ação monitória. Insurgência do
embargante. Descabimento. Procedimento adequado. A
requerente pretendeu receber o valor de R$104.474,69, relativo
ao débito de cartão de crédito e dois contratos de crédito pessoal
pré aprovados. As Cláusulas e Condições Gerais evidenciaram
que o associado manifestou sua vontade de contratar os
empréstimos, inclusive por meio eletrônico.
JUROS CONTRATUAIS. Abusividade. Inocorrência. Os
encargos remuneratórios foram informados ao embargante e por
ele aceitos. Os prints do sistema interno, por encontrarem
ressonância aos demais elementos dos autos, demonstram os
termos da contratação. A redução dos juros remuneratórios só é
possível nos casos em que configurada a relação de consumo e
demonstrada a abusividade da conduta do banco.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de
capitalização mensal de juros após a edição da Medida
Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada
no contrato (Súmula no 539 do STJ).
CRÉDITO PESSOAL. O embargante celebrou dois contratos de
crédito pessoal. Memória discriminada dos débitos. Extratos de
conta corrente que comprovam a liberação da quantia ao autor.
CARTÃO DE CRÉDITO. As faturas de cartão de crédito
demonstram a evolução do débito e contemplam os encargos
vigentes a cada mês. O embargante não comprovou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
3
adimplemento das faturas.
CADEIA
CONTRATUAL.
Revisão.
Impossibilidade.
O
embargante não comprovou que os empréstimos se destinavam a
saldar débitos anteriores. O recorrente não comprovou tratar-se
de cobrança de dívida oriunda de cheque especial (saldo
negativo em conta corrente), sendo desnecessária a juntada de
extratos bancários desde o início do relacionamento. A ação está
embasada em provas suficientemente hábeis para a propositura
da demanda, cabendo ao embargante o ônus de provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença
mantida. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21790
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
290/293, que julgou procedente a ação monitória, “para o fim de condenar o
requerido ao pagamento do valor de R$ 104.474,69, a ser corrigido monetariamente
pela tabela do TJSP, a contar do ajuizamento e acrescido dos juros de mora de 1%, a
contar da citação.
Arcará, ainda, a parte vencida com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da
condenação”.
Recorre o réu/embargante.
Preambularmente, pugna pela concessão da gratuidade
judiciária, afirmando não reunir condições financeiras para o recolhimento do
preparo.
Pretende a análise da taxa de juros, assim como sua
capitalização e isso no que se refere à conta corrente, assim como às faturas
de cartão de crédito.
Alega que incumbia à embargada o ônus probatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
4
impondo-se a revisão da cadeia negocial.
Diz, ainda, que a recorrida não demonstrou que os
juros cobrados observavam a média de mercado.
Afirma que os prints carreados não comprovam a
contratação dos empréstimos, assim como a taxa de juros e capitalização.
Sustenta que “embora a movimentação da conta corrente
tenha iniciado em 04/01/2017 (fls.121), os extratos atrelados com a inicial mostram
uma movimentação iniciada em 02/01/2018, com um 'saldo devedor' inicial de R$
6.921,61 (fls.139), quando o correto seria iniciar com 'saldo zero'. Também às folhas
145, há extrato demonstrando 'saldo devedor' inicial de R$ 7.173,45, que também não
coincide com o início da movimentação, tampouco como 'saldo zero', de modo que não
se pode considerar comprovada a utilização do dinheiro, a 'tradição da coisa
mutuada'”.
No que se refere ao débito do cartão de crédito, alega
que as faturas carreadas não se fizeram acompanhar do contrato ou
solicitação do cartão, tampouco a contratação de juros e capitalização.
Assevera que o recorrido não demonstrou o saldo
devedor, carreando documentos unilaterais sem força probatória.
Afirma inadequação da via eleita ante a ausência de
documento escrito.
Sustenta a imprescindibilidade da juntada de todos os
extratos para comprovar a evolução do débito.
Assevera que a prática bancária visa induzir à
contratação de operação de crédito que produza um título executivo.
Argumenta que as faturas de cartão de crédito são
lançadas para compor saldo devedor que induza à contratação de
empréstimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
5
Sustenta que o débito relativo ao cartão de crédito está
incluído nos empréstimos, já que foram pactuados para cobertura de saldo
devedor apontado em conta corrente e nas faturas de cartão.
Diz que iniciou a movimentação de conta corrente em
janeiro do ano 2017, quando lhe foi apresentada uma proposta de abertura de
conta de depósito e adesão a produtos e serviços. Não teria recebido
respectivas cópias.
Alega que não lhe foi informada a taxa de juros para a
utilização de crédito em conta corrente.
Menciona a abertura de crédito com a finalidade de
cobrir saldo devedor.
Assevera que as faturas de cartão de crédito foram
debitadas nos dias 08/11/2017, 08/12/2017 e 08/01/2018, o que comprovaria
que faziam parte do saldo devedor que posteriormente viria a ser amortizado
por aberturas de crédito, “deixando o correntista de dever em seu cheque
especial e no cartão de crédito, para dever em operações que seriam mais
fáceis de cobrar”. Tratar-se-ia de cobrança de uma mesma dívida.
Pretende a análise de “todos os lançamentos contábeis
na conta corrente do apelante”.
Sustenta tratar-se de relação de consumo e que o
embargado não demonstrou a utilização do valor mutuado.
Afirma ilegalidade da capitalização de juros sem
expressa pactuação.
Busca a reforma da sentença para a improcedência do
pedido inicial (fls. 307/322).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
6
Recurso não preparado, tempestivo e processado sem
resposta (fl. 328).
É o relatório.
Preambularmente, pertinente o pedido de gratuidade
judiciária.
É pacificado nos tribunais o entendimento de que a
declaração de hipossuficiência é o bastante para que seja concedido o
benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa indeferi-lo ou
exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos indícios de que a
parte possua condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Corroborando
tal
assertiva,
confira-se
o
posicionamento consolidado do E.STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO
APONTAM PARA A NECESSIDADE
DO BENEFÍCIO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita,
basta,
em
princípio,
a
simples
declaração
de
hipossuficiência firmada pelo requerente.
2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado
exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício,
quando as circunstâncias dos autos apontarem que o
pretendente possui meios de arcar com as custas do
processo, pois a presunção de veracidade da referida
declaração é apenas relativa.
3.
Decisão
agravada
mantida
pelos
seus
próprios
fundamentos.
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no Ag 1242996/SP
STJ. Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino. 3a Turma. j. 28/06/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
7
In casu, verifica-se que o apelante declarou sua
hipossuficiência, sendo esta declaração o bastante para comprovar a
incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais.
Na espécie, não há, ao menos por ora, sinais exteriores
de riqueza do recorrente que sejam incompatíveis com a alegada
hipossuficiência. Inexistem, portanto, elementos probatórios que permitam a
conclusão de que sua condição financeira obsta a concessão do benefício, cujo
indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça.
Assim, é concedida a benesse pleiteada.
Superado este ponto, passa-se à análise das demais
questões postas em debate.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou os
elementos trazidos aos autos:
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO TERRA DOS
PINHEIRAIS DO PARANÁ E NOROESTE PAULISTA SICREDI
PLANALTO DAS ÁGUAS propôs a presente ação monitória em
face de MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA, ambos qualificados
nos autos, alegando em síntese que é credora da importância
de R$ 104.474,69, oriundo de operações de crédito. Sob tais
argumentos requer a citação para pagamento da quantia de
R$ 104.474,69 ou a constituição em título executivo, bem
como a condenação em custas e honorários advocatícios
(pgs.01/05). Juntou documentos (pgs.06/159).
Custas recolhidas (pgs.160/162).
Devidamente
citado
(pg.203),
o
requerido
apresentou
embargos monitórios, arguindo que os serviços contratados
dependem da demonstração da utilização das quantias de
crédito. Que os prints não comprovam a devida contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
8
Que embora a movimentação da conta corrente tenha
iniciado
em
04.01.2017,
os
extratos
começam
em
02.01.2018 com saldo devedor. Que somente há faturas de
cartão de crédito, mas não possui contrato ou solicitação.
Sustentou a inadequação da via eleita, visto que não há
prova escrita da dívida. Que durante toda a movimentação
financeira, foram aplicados juros aleatórios e sem previsão
legal, assim, o saldo devedor comporta erros na aplicação
dos juros contratados. Que não obteve cópia dos contratos.
Que há necessidade de análise de todos os lançamentos
contábeis na conta corrente. Que tem direito à revisão de
todos os contratos, visto que houve a ilegal capitalização de
juros.
Instadas a especificarem provas (pg.200), a parte requerente
manifestou-se em réplica (pgs.206/237), bem como a parte
requerida (pgs.249/250).
Trata-se de questões para as quais basta a interpretação
contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência.
O artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil
prevê que: “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
Acerca
dessa
prova,
ensina
HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR (“in” Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 38a
ed., Forense, p. 369/370):
“A prova a cargo do autor tem de evidenciar, por si
só, a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, porque o mandado de
pagamento a ser expedido liminarmente tem de individuar a prestação
reclamada pelo autor e não haverá oportunidade para o credor completar a
comprovação do crédito e seu respectivo objeto. Além disso, o mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
9
pagamento só pode apoiar-se em obrigação cuja existência não reclame
acertamento
ulterior
e
cuja atualidade já esteja adequadamente
comprovada”.
No caso em exame, verifica-se que os contratos
escritos, sem eficácia de título executivo, que embasam a exordial, são
documentos aptos a comprovar o surgimento de obrigação pecuniária, posto
que representam a transação firmada entre as partes.
A Cooperativa de Crédito e Investimento Terra dos
Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista ajuizou ação monitória contra
Matheus Rodero de Oliveira, pretendendo receber o valor de R$104.474,69,
relativo à fatura de cartão (R$17.365,12), Crédito Pré Aprovado
B71630817-5 (R$39.101,30) e Crédito pré-aprovado- B81620089-9
(R$48.008,27).
Juntou cópia da Proposta de Abertura de Conta de
Depósito e Adesão a Produtos e Serviços conta 43215-6, aberta em
04/01/2017 (fls. 117/122).
Carreou cláusulas gerais do contrato de concessão de
limite de crédito pré aprovado (fls. 123/135), prints de seu sistema interno
(fls. 136/137), memória discriminada (fl. 138, 144, 159), extrato de conta
corrente (fls. 139/141), extrato de conta corrente (fls. 145/148), faturas de
cartão de crédito (fls. 155/156).
Após a apresentação dos embargos monitórios (fls.
179/196), a embargada apresentou impugnação.
Disse que os débitos referentes ao “crédito pré
aprovado” foram formalizados por meio de canais de atendimento.
Asseverou que a fatura de cartão de crédito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
10
vencimento em 08/12/2018, não foi adimplida pelo embargante.
Não tratar-se-ia de dívida oriunda de cheque especial.
Sustentou a validade das operações realizadas por
autoatendimento, tratando-se de dívida líquida, certa e exigível.
Argumentou que “a liberação dos créditos em favor do
embargante restou devidamente comprovada pelos extratos bancários juntados fls.
139/141 e 145/148, onde se vê que em data de 16/01/2018 o mesmo recebeu o
crédito no importe de R$ 36.313,16 (trinta e seis mil e trezentos e treze reais e
dezesseis centavos), referente ao contrato no B81620089-9, e em data de 27/11/2017
recebeu o crédito no importe de R$30.150,00 (trinta mil e cento e cinquenta reais),
referente ao contrato no B71630817-5, conforme devidamente contratado”.
No que se refere a cobrança da fatura do cartão de
crédito, alega que “a mesma também é perfeitamente cabível por meio da
presente ação monitória, notadamente em razão da juntada do contrato e das
faturas demonstrando a evolução da dívida (fls. 149/154 e 155/158)”.
Disse que o embargante não impugnou especificamente
os cálculos e extratos bancários, não contestando a tomada dos créditos junto
à embargada (fls. 206/237).
O Juízo deferiu a realização de prova pericial (fls.
251/252), que não chegou a ser efetivada por falta de recolhimento dos
honorários (fl. 285).
Sobreveio, então, o decisório monocrático que julgou
improcedente a demanda (fls. 290/293).
A sentença não comporta reforma.
A casa bancária pretendeu receber o valor de
R$104.474,69, relativo à fatura de cartão de crédito e duas operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
11
crédito pré aprovados (B71630817-5 e B81620089-9).
Carreou Proposta de Abertura de Conta de Depósito e
Adesão a Produtos e Serviços, datado em 04/01/2017, relativa à conta
corrente no 43215-6 (fl. 117), Proposta de Abertura de Conta de Depósito e
Adesão a Produtos e Serviços Cartão Sicredi Visa Platinun (fl. 118).
Nas Cláusulas e Condições Gerais, constou que o
associado manifestou sua vontade de contratar o empréstimo, inclusive por
meio eletrônico (H, III, fl. 124).
Constou que “concedido o empréstimo, sobre o seu
valor incidirão encargos remuneratórios prefixados ou pós-fixados,
informados ao associado e por ele aceitos no momento da utilização do
limite” (item 6, fl. 127).
Restou avençado que “os encargos remuneratórios
serão capitalizados mensalmente” (item 6.3, fl. 127).
O Print do sistema interno, por possuir ressonância
com os demais elementos dos autos, demonstram os termos da contratação
(fls. 136/137).
O documento de fl. 138, denominado Memória
Discriminada, comprova o mútuo relativo ao contrato B81620089-9, no valor
de R$36.313,16 (em 16/01/2018), que previa a capitalização mensal, assim
como a taxa de juros remuneratórios (4% ao mês) e encargos moratórios,
chegando ao montante de R$48.008,27, como evidenciado na evolução do
débito.
O extrato de conta corrente comprova a liberação da
quantia na conta corrente do autor (fl. 139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
12
Como se verifica, o valor do empréstimo era superior
ao que constava como saldo devedor, não sendo crível que a quantia era
destinada à amortização de dívida perante a requerida.
Os prints carreados às fls. 142/143, também
demonstram a relação contratual por encontrarem ressonância com os
documentos a seguir.
A memória discriminada, relativa ao empréstimo
B71630817-5, comprova que no dia 27/11/2017 a embargada liberou ao
embargante o valor de R$30.150,00, com juros remuneratórios de 4% ao mês
e capitalização mensal. Evidenciou, ainda, a evolução do débito, que
importou em R$39.101,30 (fl. 144).
O extrato comprova o aporte da quantia na conta
corrente do autor em 27/11/2017 (fl. 145), que era superior ao saldo devedor
à época (R$16.089.08, fl. 145). Não é crível que o montante tenha sido
destinado a cobrir saldo devedor, inclusive porque se observam diversos
saques nos dias subsequentes (fls. 145/146).
Não restou evidenciado que os juros estivessem muito
acima da média de mercado, consoante se verifica na estatística no site do
Banco Central do Brasil para operações da espécie.
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, a
redução dos juros remuneratórios só é possível nos casos em que configurada
a relação de consumo e demonstrada a abusividade da conduta do banco,
situação não comprovada.
Em com efeito, possível, a incidência da capitalização
dos juros nos contratos bancários quando contratada, e a avença tiver sido
firmada após o início de vigência da Medida Provisória n.o 1.963-17/00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
13
Este é o teor da Súmula no 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp
1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
As faturas de cartão de crédito, vencidas no período de
setembro a dezembro do ano 2018, confirmam o débito no importe de
R$16.776,53 e contemplam os encargos vigentes a cada mês (fls. 155/158). O
extrato bancário de fl. 147 não comprova pagamentos, que poderiam ser
facilmente demonstrados pelo embargante.
A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo
instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o autor eximido do
ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, conforme
preceitua o artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil
O conjunto de documentos carreados à inicial
demonstram a liberação, utilização e a inadimplência do embargante.
O recorrente não comprovou tratar-se de cobrança de
dívida oriunda de cheque especial (saldo negativo em conta corrente), sendo
desnecessária a juntada de extratos bancários desde o início do
relacionamento.
Dessa forma, o apelante não comprovou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme
artigo 373, II do NCPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-31.2019.8.26.0664 -Voto no
14
somente para conceder ao apelante o benefício da gratuidade judiciária.
HELIO FARIA
Relator